Tribunal: TCU
Processo: 005.758/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12391/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Alverina Tavares Gomes Lima, no cargo de técnico judiciário - administrativa (telefonia), emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou, como irregularidade, as seguintes vantagens: I) inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas após a 8/4/1998; II) averbação de tempo especial/ponderado relativo ao período de 6/11/1978 a 28/4/1981 com base em decisão judicial (atividades perigosas, insalubres ou penosas); e III) anuênios em percentual superior ao permitido, tendo em vista que houve rompimento do vínculo jurídico com a Administração Pública Federal em momento anterior ao advento da Lei 8.112/90 (anuênios descontínuos); considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara; considerando que, neste caso, não há comprovação nos autos de que a concessão da parcela impugnada tenha suporte em decisão judicial transitada em julgado; considerando, ainda, que, embora esteja assegurado por decisão judicial transitada em julgado em 01/02/2016 (proc. 0003636-19.2014.4.01.4300 - Justiça Federal de Tocantins) e, portanto, não passível de exclusão, foi computado tempo ponderado relativo ao período de 6/11/1978 a 28/4/1981 (6 meses e 1 dia) quando a interessada laborou na TELEGOIÁS - Telecomunicações de Goiás S/A que contraria a jurisprudência do Tribunal (Acórdãos 2008/2006, 911/2014, ambos do Plenário, e Acórdão 8316/2021-TCU-Primeira Câmara ), pois exige que a comprovação de atividade insalubre seja por meio de Laudo Pericial, o que não houve, para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa, como é o caso da interessada; considerando que, em razão do princípio da independência das instâncias, o Tribunal pode considerar ilegal o ato concessório em virtude também desse cômputo de tempo ponderado, sem, contudo, determinar sua exclusão e alteração dos proventos da interessada, pois está acobertado por decisão judicial transitada em julgado; considerando o que restou deliberado por meio do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário (TC Processo 005.541/2023-9 ) em relação à Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço - GATS, de modo que não persiste a irregularidade apontada pela unidade instrutora, tendo em vista o disposto no art. 100 da Lei 8.112/90, que não faz distinção entre sua prestação contínua ou não para fins de concessão de anuênios, motivo pelo qual não há providências a ser tomadas pelo órgão de origem em relação a tal questão; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 12/08/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Alverina Tavares Gomes Lima; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo órgão de origem do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.758/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Alverina Tavares Gomes Lima (XXX.077.421-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o destaque da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, caso a vantagem tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. na hipótese de ser aplicável o disposto no subitem 1.7.1.1, emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada pelos reajustes futuros, nos termos do §8o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023 c/c a IN-TCU 78/2018.